Tribunal: TJDFT
Processo: 0741793-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741793-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. AGRAVADO: LARISSA MAYARA ALMEIDA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: AGNES HEMSING LIMA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO PIRACIBACABANA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0726684-72.2025.8.07.0001, ajuizado por LARISSA MAYARA ALMEIDA ROCHA, indeferiu a denunciação da lide. A decisão de ID 76826558 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro (ID 76900567). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora